Tribunal: TJES
Processo: 5010059-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010059-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros (10)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL – TEORIA DA
ACTIO NATA –
VIÉS SUBJETIVO – CONHECIMENTO DO FATO E SUA EXTENSÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
a
teoria da actio nata pode ser examinada sob duas diferentes e, por vezes, complementares óticas: em sua vertente objetiva, que se relaciona com o momento em que ocorre a violação do direito subjetivo e que se torna exigível a prestação,
e em sua vertente subjetiva, que se relaciona com o momento em que aquela violação de direito subjetivo passa a ser de conhecimento inequívoco da parte que poderá exigir a prestação
.”
(REsp n. 1.698.732/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020).

2 - Assim, sob o viés subjetivo, entende-se que o termo inicial para o ajuizamento da ação em que se busca a reparação de danos é a ciência inequívoca, pelo titular do direito subjetivo violado,
acerca da existência do fato e da extensão de suas consequências
, que, no presente caso, não ocorreu na data do primeiro desabamento da estrutura.

3 - Somente a partir da última perícia produzida é que o recorrente tomou conhecimento da absoluta inadequação do projeto, ou seja, da extensão dos danos causados pelos agravados na sua execução, passando a poder exigir o cumprimento da obrigação, restando assim afasta da prescrição parcial pronunciada no Juízo de origem.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010059-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
LUIZ ALBERTO CIRICO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação civil pública ajuizada em face de Luiz Alberto Cirico e outros
,

que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição dos fatos sobre os quais os autores tiveram conhecimento em data anterior a cinco anos do ajuizamento da demanda.

Sustenta o recorrente, inicialmente, que não obstante a primeira sequência de atos lesivos ao Estado e à sociedade tenha ocorrido no dia 06/05/2013, fato é que não houve o seu exaurimento naquela ocasião.

Aduz que, posteriormente, foram desencadeados inúmeros problemas, sendo impossível saber os efeitos individuais daquele primeiro ato frente ao universo dos danos ocorridos em sequência.

Desse modo, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, deve começar a fluir a partir do pleno conhecimento das consequências da lesão sofrida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o agravante ajuizou ação civil pública em face dos agravados, objetivando a reparação pelos danos materiais e morais causados à população e ao Estado em decorrência da interdição do Terminal de Itaparica, fruto das alegadas falhas na execução do projeto construtivo.

A decisão combatida acolheu parcialmente a prejudicial de mérito, sob a alegação de que o cômputo do prazo teve início no dia 06/05/2013, data em que parte da estrutura do terminal cedeu.

Desse modo, considerando o ajuizamento da demanda no dia 20/08/2018, o magistrado
a quo
reputou prescritos
“os fatos que ocasionaram danos patrimoniais e que foram conhecidos pelos requerentes em data anterior a 20/08/2013”.

Nada obstante, entendo que a questão comporta solução diversa.

Via de regra, o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que configurada a lesão ao direito subjetivo, a teor do art. 189 do Código Civil, independentemente do momento em que seu titular tomou conhecimento do ocorrido.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
a
teoria da actio nata pode ser examinada sob duas diferentes e, por vezes, complementares óticas: em sua vertente objetiva, que se relaciona com o momento em que ocorre a violação do direito subjetivo e que se torna exigível a prestação,
e em sua vertente subjetiva, que se relaciona com o momento em que aquela violação de direito subjetivo passa a ser de conhecimento inequívoco da parte que poderá exigir a prestação
.”
(REsp n. 1.698.732/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Assim, sob o viés subjetivo, entende-se que o termo inicial para o ajuizamento da ação em que se busca a reparação de danos é a ciência inequívoca, pelo titular do direito subjetivo violado,
acerca da existência do fato e da extensão de suas consequências
, que, no presente caso, não ocorreu na data do primeiro desabamento da estrutura.

Consoante relatado na exordial, no dia 06/05/2013 parte da cobertura cedeu, dando início a uma série de diligências administrativas, pelo recorrente, com o intuito de apurar o ocorrido, sendo isolada a área atingida e mantida a operação do terminal, considerando a sua importância para a integração do sistema de transporte público de passageiros.

Foram realizados pareceres técnicos e perícias ao longo dos anos seguintes, sendo que, no ano de 2018, após uma prova pericial solicitada pela CETURB/GV, concluiu-se pela necessidade de
interdição total
do terminal (nave principal, marquises laterais, placas de vedação e demais sinalizações), haja vista a
impossibilidade de recuperação da estrutura existente, porquanto constatadas inúmeras
“não conformidades de projeto e/ou execução”,
fato ocorrido no dia 21/07/2018
.

Desse modo, entendo que somente a partir deste momento é que o Estado tomou conhecimento da absoluta inadequação do projeto, ou seja, da extensão dos danos causados pelos agravados na sua execução, passando a poder exigir o cumprimento da obrigação, qual seja: a devida reparação patrimonial e moral.

Acerca do necessário conhecimento da extensão dos danos como marco inicial do prazo prescricional, assim se manifesta o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. Derruir o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir ilegitimidade passiva da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão das cláusulas do contrato e da matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

2. Aplica-se o prazo quinquenal previsto nos arts. 25 da Lei nº 8.906/94 e 206, §5º, II, do CC/2002 para cobrança de honorários contratuais ad exitum pelo espólio do causídico falecido.

Precedentes.

2.1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que o curso do prazo prescricional da pretensão inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a
conhecer o fato e a extensão de suas consequências
, conforme o princípio da actio nata subjetiva. Precedentes.

2.2. A Corte local havia entendido pela aplicação do prazo prescricional decenal à espécie, não examinando a data de liquidação referente ao cumprimento individual da sentença por parte de cada sindicalizado. Tais questões não podem ser analisadas de plano por esta Corte, sob pena de supressão de instância e incursão no acervo probatório dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.799.350/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. EXISTÊNCIA. PROCESSO. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. PEDIDO. ABUSO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a
conhecer o fato e a extensão de suas consequências
, conforme o princípio da actio nata. Incidência da Súmula nº 83/STJ.

2. Na hipótese, a pendência do processo disciplinar, no qual se apurava a suposta conduta ilícita da autora na condução do processo judicial, constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada no abuso de petição.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.741.512/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Em suma, “
o início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito,
mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão
” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023), o que, no caso, ocorreu após a última perícia realizada que apontou a necessidade de interdição de toda a estrutura, fato que não era de conhecimento do agravante no momento inicial em que somente parte da cobertura havia cedido.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição parcial da pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.